Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIDA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. REJEITADA. ARTIGO 367 CPP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. VIOLÊNCIA EMPREGADA. SÚMULA 588 DO STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) falta de interesse recursal em relação aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal e conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade; (ii) reconsideração da decisão que decretou a revelia do acusado; (iii) a absolvição pela prática do delito; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Carece de interesse processual os pedidos concedidos na sentença.
4. Cumprida a determinação do artigo 367 do Código de Processo Penal, porquanto demonstrado que o apelante tinha plena ciência da ação penal contra ele proposta (devidamente citado), esgotadas todas as diligências para localizá-lo nos endereços e telefones disponíveis nos autos, sem ele e a sua Defesa atualizarem as informações ao juízo, não há que falar em nulidade da decisão que decretou a revelia.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não confessou a prática delitiva. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento quando ao delito de ameaça, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o apelante não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
8. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.